Tribunal: STF
Processo: RE 118572
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-05-19
Data de publicação: 1992-05-19

Ementa:
Promoções e acesso dos funcionários de que tratam  o  artigo
37 da Lei n. 3.400 e o artigo 20 da Lei  n.  3705,  consoante  normas
estabelecidas pelo Decreto  2034/85,  todos  do  Estado  do  Espirito
Santo. Direito adquirido inexistente.
         -  A  única  questão  prequestionada  foi  a   relativa   ao
paragrafo 3. do artigo 153 da Emenda Constitucional n. 1/69.
         - Inexistência, no caso, de  direito  adquirido,  porquanto,
em se  tratando, como se trata, de "anulação" e não de "revogação" do
ato administrativo anterior, se aplica a primeira parte da Súmula 473
("A Administração pode anular seus proprios atos, quando  eivados  de
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam  direitos;
  .") e não a segunda ("... ou revoga-los, por motivo de conveniencia
ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos ...").
         Recurso extraordinário conhecido e provido.